Tribunal: TJSP
Processo: 1010254-45.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de medicamento. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Medicamento importado, sem registro na ANVISA e sem cobertura contratual. Cobertura indevida à luz do julgamento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL No 1.712.163 - SP, sob rito dos recursos repetitivos, ao decidir o Tema 990 – "As operadoras de plano de saúde não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de medicamento. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Medicamento importado, sem registro na ANVISA e sem cobertura contratual. Cobertura indevida à luz do julgamento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL No 1.712.163 - SP, sob rito dos recursos repetitivos, ao decidir o Tema 990 – "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010254-45.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
BRUNO NAOKI YAMAMOTO(JUST,GRAT. (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010254-45.2018.8.26.0564 -Voto no 08975
2
Apelação Cível no 1010254-45.2018.8.26.0564
Apelante
: Bruno Naoki Yamamoto(just,grat. (Justiça Gratuita)
Advogado
: Enzo Alex Velasquez Farias (Fls: 6)
Apelada
: Sul América Seguro Saúde S.A.
Advogada
: Alessandra de Almeida Figueiredo (Fls: 65)
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 08975
ig
PLANO DE SAÚDE. Fornecimento de medicamento. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Medicamento importado,
sem registro na ANVISA e sem cobertura contratual. Cobertura
indevida à luz do julgamento proferido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL No 1.712.163 - SP, sob
rito dos recursos repetitivos, ao decidir o Tema 990 – “As operadoras
de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não
registrado pela ANVISA”. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
provisória de urgência interposta por BRUNO NAOKI YAMAMOTO, representado por sua
genitora, Angela Toshie Araki Yamamoto, contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE. Narra ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela requerida e
diagnosticado com “encefalopatia tetraespástica”, “epilepsia refratária” e “atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor”. Narra que a requerida presta o atendimento “home care”
com monitoramento de equipe de enfermagem, fisioterapia, visitas médicas e insumos
hospitalares. Contudo, o menor sofre, em média, de 3 a 4 crises convulsivas por dia, e para
amenizar essas crises o médico assistente prescreveu o uso ISODIOLEX 600mg e ISODERM
50mg. Ocorre que a operadora negou o fornecimento dos medicamentos, sob a justificativa
de que o tratamento não está previsto em rol da ANS. Pugna seja a requerida compelida ao
fornecimento dos medicamentos prescritos, inclusive em tutela de urgência.
Foi indeferida a tutela de urgência (fls. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010254-45.2018.8.26.0564 -Voto no 08975
3
Contestação (fls. 45/62). Réplica (fls. 114/121).
Sobreveio a r. sentença de fls. 251/254, que julgou improcedente
o pedido, aplicando o decidido no Recurso Especial No 1.712.163 - SP, sob rito dos recursos
repetitivos, considerando que o medicamento não está registrado na ANVISA, e condenado o
autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados, considerados os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10%
do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade judiciária.
Inconformado, recorre o autor (fls. 278/283) objetivando a
revisão e reforma do julgado. Sustenta a nulidade da r. sentença, afirmando a inaplicabilidade
da teve do recurso repetitivo, posto que ainda não teria ocorrido o trânsito em julgado.
Sustenta que a rejeição do pedido afronta o direto constitucional à vida, vez que a prescrição
médica afirma o risco de mortalidade ante as crises epiléticas. Pugna pelo provimento do
recurso.
Contrarrazões (fls. 305/314).
Em parecer, o Ministério Público opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 332/335).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Conforme entendimento pacificado pelo STJ, a tese firmada em
julgamento de Recurso Especial repetitivo pode ser aplicada de imediato, sendo desnecessário
aguardar o trânsito em julgado do acórdão.
A questão foi exposta de forma clara no Informativo no 507,
publicado em agosto de 2012:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010254-45.2018.8.26.0564 -Voto no 08975
4
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO DE TESE FIRMADA EM
RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM
JULGADO. É desnecessário o trânsito em julgado da decisão proferida em
recurso especial submetido ao rito do art. 543- C do CPC para a adoção da
tese nele firmada. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.218.277-RS, DJe
13/12/2011; AgRg no REsp 1.095.152-RS, DJe 27/9/2010, e AgRg no AREsp
175.188-SC, DJe 22/8/2012. EDcl no AgRg no Ag 1.067.829-PR, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, julgado em 9/10/2012”.
Tal posicionamento foi corroborado com a entrada em vigor do
CPC/2015, que assim dispõe em seu art. 1.040:
Art. 1.040: Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará
seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na
origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal
superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o
processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo
tribunal superior; (grifei)
Ou seja, a lei não faz exigência ao trânsito em julgado do
acórdão paradigma, mas tão somente a sua publicação, para que os processos sobrestados
possam ser julgados à luz da tese firmada.
Enfim, embora se lamente a situação sofrida pelo autor, os
medicamentos indicados não possuem registro na ANVISA, não podendo a operadora de
saúde ser compelida ao fornecimento dos fármacos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob rito dos recursos
repetitivos, ao decidir o Tema 990, firmou o seguinte entendimento, in verbis:
“As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela ANVISA” (RECURSO ESPECIAL No
1.712.163 - SP (2017/0182916-7), RELATOR: MINISTRO MOURA
RIBEIRO).
Esta orientação jurisprudencial é de observância obrigatória, nos
termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil de 2015, impondo o não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010254-45.2018.8.26.0564 -Voto no 08975
5
deste recurso.
Assim, ante a inexistência de registro dos medicamentos na
ANVISA, de rigor a manutenção da r. sentença guerreada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios majorados para 11% do valor da causa, observados
os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o
tempo decorrido desde o ajuizamento, ressalvada a isenção da gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora